Tribunal: TRF3
Processo: 5033316-20.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
733/775)

5033316-20.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033316-20.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO FÍSICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Alibey Indústria e Comércio de Alimentos Especiais Ltda. contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal originária.

2. A agravante sustenta nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência dos requisitos legais, inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições previdenciárias e cerceamento de defesa por falta de acesso aos processos administrativos. Alega, ainda, irregularidade das constrições em razão de recuperação judicial e menciona, em sede recursal, o Tema Repetitivo 1.350/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame, em agravo de instrumento, de tese fundada no Tema 1.350/STJ não submetida ao juízo de origem; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela alegada impossibilidade de acesso aos processos administrativos; (iii) determinar se a recuperação judicial impede a constrição de ativos financeiros na execução fiscal; e (iv) definir se as CDAs apresentam as irregularidades aduzidas, considerando os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal não conhece da alegação relativa ao Tema 1.350/STJ porque a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau nem apreciada na decisão agravada, e seu exame em sede recursal configura inovação recursal e supressão de instância.

5. A alegação de cerceamento de defesa não se comprova, pois os elementos apresentados demonstram apenas que os processos administrativos tramitam em meio físico, circunstância que altera a forma de acesso, mas não evidencia negativa da Administração.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, à luz da redação atual do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, afasta a suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial, preservando, todavia, a competência do juízo recuperacional apenas para eventual substituição de atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional.

7. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, o que não se verifica no caso concreto.

8. A pretensão de ver reconhecida a inexigibilidade do crédito exequendo, com base em alegação de excesso de execução, exige demonstração específica que permita a individualização dos valores supostamente indevidos, o que não foi providenciado pela agravante.

9. A impossibilidade de se comprovar de plano as irregularidades aduzidas torna indispensável a dilação probatória e, por conseguinte, impõe a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível, em agravo de instrumento, o exame de matéria não submetida ao juízo de origem e não decidida na decisão agravada. 2. A tramitação física de processos administrativos não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sem prova de negativa concreta de acesso pela Administração. 3. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal nem a constrição de ativos financeiros, ressalvada a competência do juízo recuperacional para substituir constrições incidentes sobre bens essenciais. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la. 5. A presunção de certeza e liquidez da CDA subsiste quando o executado não apresenta prova inequívoca de irregularidade concreta do título.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, incisos I, II e III, e § 7o-B; CPC, arts. 69, 805 e 1.026, § 2o; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, 3o e 6o; CTN, arts. 202 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema Repetitivo 987; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033316-20.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5012785-62.2024.4.03.6105, que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi ajuizada pela UNIAO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra a agravante, visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de R$ 4.472.671,62.

A executada opôs exceção de pré-executividade na qual alegou que as Certidões de Dívida Ativa (CDA) carecem de certeza e liquidez e devem ser declaradas nulas, pois: (i) não preenchem os requisitos essenciais dispostos na legislação de referência; e (ii) verbas de natureza indenizatória e outras foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Além disso, sustentou que estaria sofrendo cerceamento de defesa por ausência de acesso aos processos administrativos que constituíram o débito.

Posteriormente, considerando que houve bloqueio de ativos financeiros da executada, ela voltou a se manifestar para requerer o levantamento das constrições. Em síntese, sustentou que: (i) a exceção de pré-executividade ainda não havia sido apreciada quando da ocorrência do bloqueio; (ii) estaria em tratativas de transação administrativa do crédito exequendo; (iii) os bloqueios não respeitaram a competência do juízo da recuperação judicial.

A decisão agravada apreciou ambos as manifestações conjuntamente, rejeitando a exceção de pré-executividade e os pedidos de levantamento das constrições.

O juízo a quo fundamentou que a verificação de suposta inclusão indevida de verbas na base de cálculo das contribuições e demais tributos demanda dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, e consignou que as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez. Quanto à recuperação judicial, entendeu não haver óbice ao prosseguimento da execução fiscal e à constrição de ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação eventual substituição se recair sobre bem de capital essencial.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, porém eles foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, alegando impossibilidade técnica de acesso aos processos administrativos. No mérito, retoma as teses de nulidade das CDAs por vício na fundamentação legal dos títulos e de inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Além disso, faz considerações sobre o Tema 1.350/STJ – que não foi objeto de debate ou decisão no primeiro grau.

Requereu, em caráter liminar, concessão de tutela de urgência com determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido.

A União Federal apresentou contraminuta.

É o relatório.

krr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

I – Preliminares

Da Inovação Recursal – Tema 1.350/STJ

A agravante suscita em suas razões recursais a aplicação do Tema 1.350 do STJ, argumentando sobre a impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para alteração do fundamento legal.

Compulsando os autos de origem e a decisão agravada, verifico que a matéria específica não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, tampouco foi objeto da decisão recorrida.

Anoto que, no agravo de instrumento, o Tribunal está limitado à análise das matérias decididas pelo juízo a quo e possíveis incorreções da decisão agravada. A análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos implica supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Portanto, deixo de conhecer do recurso quanto a este tópico.

Da alegação de cerceamento de defesa – acesso aos processos administrativos

A agravante alega nulidade das CDAs por cerceamento de defesa, sustentando que o sistema "COMPROT" indicaria a indisponibilidade dos processos administrativos que deram origem ao crédito tributário, juntando capturas de tela (“prints”) para corroborar sua tese.

A alegação não prospera.

A análise cuidadosa dos elementos trazidos demonstra somente que os processos administrativos tramitam em meio físico em vez do digital. Essa circunstância claramente apenas modifica a forma de acesso às informações – exigindo diligência presencial ou solicitação específica à repartição fiscal – mas não comprova a negativa de acesso ou sigilo indevido.

Ademais, em consulta realizada por esta relatoria ao sistema fazendário mencionado pela agravante, verificou-se que os “prints” acostados à inicial omitiram informações relevantes constantes na consulta completa, como a localização atual dos processos físicos, o que permitiria à parte dirigir-se ao local competente para vistas.

Não há, portanto, prova inequívoca de óbice criado pela Administração, mas sim indícios de falta de diligência da parte interessada em buscar o acesso pela via adequada à natureza física dos autos. Rejeito a preliminar.

II – Do mérito

Da recuperação judicial

No que atine à recuperação judicial da agravante e à prática de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal, julgo relevante fazer alguns esclarecimentos prévios.

Em 14/02/2018, a matéria foi afetada ao Tema Repetitivo 987 do c. STJ.

No entanto, sobreveio alteração nas disposições da Lei no 11.101/2005, que passou a prever o seguinte:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

O processo de recuperação judicial tem o condão de suspender todas as execuções que tramitem contra a sociedade empresária recuperanda, exceto a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública, a qual não se sujeita ao concurso de credores.

Nesses casos, somente fica ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

Inclusive, esse foi o entendimento consignado pelo Ministro Mauro Campbell no voto que determinou a desafetação do Tema Repetitivo 987 devido às posteriores alterações legislativas.

No caso dos autos, a constrição recaiu sobre ativos financeiros, bem fungível por excelência, e não há informação sobre determinação expressa do juízo universal classificando esses valores como "bens de capital essenciais" insubstituíveis. Portanto, mantém-se a competência do juízo da execução fiscal para os atos expropriatórios e não há qualquer irregularidade no ato praticado.

Da higidez das CDAs e da inadequação da via de defesa eleita

A exceção de pré-executividade é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, consistindo em defesa do executado, cabível nas execuções fiscais apenas para a discussão de questões conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaca-se a súmula 393 do c. STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. p. 713).

A agravante afirma que as CDAs devem ser declaradas nulas, no entanto, os títulos executivos estão em conformidade com as disposições do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN. A origem do débito e os acréscimos aplicados, a natureza da dívida e seu fundamento legal, a multa e o período cobrado encontram-se devidamente especificados.

Nas execuções fiscais, a instrução da petição inicial com Certidão de Dívida Ativa é o quanto basta para seu regular processamento (art. 6o da Lei 6.830/80).

O art. 3o da Lei 6.830/80 dispõe que as CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção. Nesse mesmo sentido, destacam-se as disposições do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN):

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” (grifo nosso)

Segundo precedentes do c. STJ, a fim de se desincumbir desse ônus, o contribuinte deve apresentar prova robusta acerca de irregularidade ou fragilidade do título executivo – cabendo-lhe, até mesmo, a juntada do processo administrativo, caso seja imprescindível à solução da controvérsia (AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 23/11/2018).

No caso em tela, como bem destacado pelo juízo a quo,os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade são genéricos e a ora agravante não demonstrou qualquer irregularidade concreta nas CDAs, limitando-se a especulações sobre a inclusão indevida de valores no cálculo do crédito exequendo e digressões puramente teóricas sobre as matérias aduzidas.

Meras alegações genéricas de irregularidades na CDA ou de inclusão de valores indevidos no cálculo do crédito exequendo não são suficientes para desconstituir um título executivo dotado de presunção de certeza e liquidez, sobretudo em uma via de defesa tão restrita como a exceção de pré-executividade.

A impossibilidade de se comprovar de plano as irregularidades aduzidas torna indispensável a dilação probatória e, por conseguinte, impõe a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

Conclusão

Ante o exposto, não conheço do recurso quanto à impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para alteração do fundamento legal (Tema 1.350 do STJ) e, na parte conhecida,nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO FÍSICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Alibey Indústria e Comércio de Alimentos Especiais Ltda. contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal originária.

2. A agravante sustenta nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência dos requisitos legais, inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições previdenciárias e cerceamento de defesa por falta de acesso aos processos administrativos. Alega, ainda, irregularidade das constrições em razão de recuperação judicial e menciona, em sede recursal, o Tema Repetitivo 1.350/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame, em agravo de instrumento, de tese fundada no Tema 1.350/STJ não submetida ao juízo de origem; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela alegada impossibilidade de acesso aos processos administrativos; (iii) determinar se a recuperação judicial impede a constrição de ativos financeiros na execução fiscal; e (iv) definir se as CDAs apresentam as irregularidades aduzidas, considerando os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal não conhece da alegação relativa ao Tema 1.350/STJ porque a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau nem apreciada na decisão agravada, e seu exame em sede recursal configura inovação recursal e supressão de instância.

5. A alegação de cerceamento de defesa não se comprova, pois os elementos apresentados demonstram apenas que os processos administrativos tramitam em meio físico, circunstância que altera a forma de acesso, mas não evidencia negativa da Administração.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, à luz da redação atual do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, afasta a suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial, preservando, todavia, a competência do juízo recuperacional apenas para eventual substituição de atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional.

7. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, o que não se verifica no caso concreto.

8. A pretensão de ver reconhecida a inexigibilidade do crédito exequendo, com base em alegação de excesso de execução, exige demonstração específica que permita a individualização dos valores supostamente indevidos, o que não foi providenciado pela agravante.

9. A impossibilidade de se comprovar de plano as irregularidades aduzidas torna indispensável a dilação probatória e, por conseguinte, impõe a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível, em agravo de instrumento, o exame de matéria não submetida ao juízo de origem e não decidida na decisão agravada. 2. A tramitação física de processos administrativos não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sem prova de negativa concreta de acesso pela Administração. 3. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal nem a constrição de ativos financeiros, ressalvada a competência do juízo recuperacional para substituir constrições incidentes sobre bens essenciais. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la. 5. A presunção de certeza e liquidez da CDA subsiste quando o executado não apresenta prova inequívoca de irregularidade concreta do título.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, incisos I, II e III, e § 7o-B; CPC, arts. 69, 805 e 1.026, § 2o; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, 3o e 6o; CTN, arts. 202 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema Repetitivo 987; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso quanto à impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para alteração do fundamento legal (Tema 1.350 do STJ) e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão